Tribunal: TJES
Processo: 5009439-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009439-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO MARQUES NASCIMENTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009439-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO MARQUES NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista a constatação de superlotação do Sistema Carcerário, a boa conduta do reeducando, o fato de o mesmo estar trabalhando há mais de ano, não possuir outras ações penais e ocorrências em andamento, assim como não responder a nenhum procedimento administrativo disciplinar, não verifico razões suficientes para ensejar a revogação do regime semiaberto harmonizado ao acusado. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009439-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO MARQUES NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
parquet,
em face da decisão que concedeu ao agravado o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, tendo em vista que Leonardo atende aos requisitos estabelecidos no “Projeto Liberdade Restaurativa”.

O
parquet
requer a reforma da decisão, sob o fundamento de que inexiste previsão legal para tal benesse, assim como pelo fato de que o agravado ainda se encontra longe de cumprir os requisitos objetivos para a progressão de regime para o aberto e livramento condicional, sendo o primeiro somente em 24/08/2025 e o segundo em 29/12/2027.

Inicialmente, vale esclarecer que o Projeto Liberdade Restaurativa vem sendo implementado pela Vara das Execuções Penais de Vila Velha, com o intuito de melhor atender aos fins da execução de pena e em atenção à superlotação do Sistema Carcerário, permitindo assim, uma melhor reinserção do reeducando na sociedade.

Verifica-se que o agravado foi condenado a reprimenda total de 43 (quarenta e três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática de 03 (três) crimes de roubo, sendo um deles com resultado morte, perpetrados entre os anos de 2008 e 2009.

Outrossim, quanto aos requisitos objetivos, observa-se que, de fato, a progressão para o regime aberto, ocorrerá somente em 24/08/2025, e para o livramento condicional em 29/12/2027.

Todavia, no caso dos presentes autos, como bem destacado pela magistrada e pela defesa, além do fato da constatação de superlotação do Sistema Carcerário, o reeducando é trabalhador há mais de 01 (um) ano e meio, não possui outras ações penais em andamento, não possui ocorrências e nem responde a nenhum procedimento administrativo disciplinar.

De igual maneira, nota-se que, desde a concessão do regime semiaberto harmonizado ao recorrido Leonardo, ocorrido em 04/08/2023, ou seja, há mais de 05 (cinco) meses, não sucedeu nenhum incidente capaz de questionar tal benesse.

Por fim, faço recordar um dos objetivos centrais da sanção penal, qual seja, a ressocialização, em outras palavras, na reintegração do indivíduo ao bom e harmônico convívio social, consubstanciando nos valores fundamentais da vida coletiva.

Portanto, neste presente caso, em particular, verifico que o melhor a se fazer, é manter a concessão do regime semiaberto harmonizado a Leonardo, uma vez que se vislumbra satisfeita a finalidade restaurativa ao apenado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.